Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INSTRUMENTO ESCRITO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VERBAL. CONDIÇÕES. SERVIÇOS. EXECUÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. ENCARGO AFETO AO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. APLO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita à parte autora o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, ressoando dessa apreensão que, formulada pretensão condenatória lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado sob a forma verbal, fica reservado ao demandante o ônus de comprovar a subsistência do negócio jurídico, as condições que o modularam, o adimplemento das obrigações que lhe ficaram reservadas e o inadimplemento dos honorários ajustados.
4. Conquanto incontroversa a subsistência do vínculo contratual estabelecido de forma tácita, a ausência de comprovação das condições que o pautaram e, sobretudo, da prestação dos serviços que integraram seu objeto e teriam ficado desguarnecidos da correspondente contraprestação pecuniária, ônus afetado ao autor por encerrarem fatos constitutivos do direito que invocara de perceber a remuneração que estaria a descoberto, a rejeição da pretensão condenatória que deduzira traduz imperativo, por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos (CPC, art. 373, I).
5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, em sede de ação condenatória cujo pedido é rejeitado, acarretando a reputação da parte autora como vencida, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.